Tribunal: CARF
Processo: 13876.720390/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.720390/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.215 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
CELIA DE FATIMA BINOTTO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL. COMPROVAÇÃO.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 11-46.851,
proferido pela 5a Turma da DRJ/REC, em 11 de julho de 2014, que julgou a impugnação
improcedente, mantendo crédito tributário objeto do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.720390/2011-41
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720390/2011-41

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física no 2007/608451467894205, referente ao Exercício 2007/Ano-Calendário
2006, efetuada contra a contribuinte acima identificada (fls. 24/27).
2. O valor do crédito tributário a ser cobrado da contribuinte acrescido de Multa de
Ofício e Juros de Mora, conforme legislação regente, é de R$ 6.834,37, pelas razões e
nos termos a seguir descritos:

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
3. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fls. 07/08)
4. A contribuinte apresentou impugnação afirmando que (fls. 02/03):
“(...)

(...)
(Imagem copiada da Impugnação em fls. 02/03)”
A 5a Turma da DRJ/REC julgou a impugnação improcedente, cuja ementa da
decisão segue transcrita:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720390/2011-41

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus dependentes,
quando comprovadas por documentação que atenda aos requisitos legais e que
produzam a convicção necessária ao julgador da realização dos serviços e do seu efetivo
pagamento.
A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo permitido
à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a efetividade do
pagamento e da realização do serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“Que, na data de 11/03/2011, enviou copias originais de despesas medicas e plano de
saúde lançadas em sua declaração de renda física ano base 2006 exercício 2007,
cumprindo o termo de intimação fiscal de n°2007/608121214271169 (xerox em anexo)
Que, em 01/06/2011 enviou copias autenticadas dos recibos , bem como declaração em
original de próprio punho da profissional Sandra M.Y Watanabe, CPF-MF
151.662.128-00, onde se constatava que se referia a tratamento fisioterapia pré e pós
operatório, conforme a Lei n° 5869/73 em seu artigo 332" São Passiveis de dedução do
Imposto de Renda documentos legais e moralmente legítimos" =Recibo da
profissional Sandra M.Y Watanabe, devidamente assinado, contendo registro no órgão
compete, numero do CPF-FM e data, conforme a lei exige, bem como declaração de
própria punho declarando a que se referia o tratamento e a forma de pagamento.
Que, conforme a Lei 9250/95 em seu artigo 8°:
=São passiveis de dedução do Imposto de renda pagamentos efetuados a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentarias.
Gostaria de saber o porque do não aceite do recibo e da declaração de próprio
punho da profissional Sandra M.Y Watanabe (Fisioterapeuta) , uma vez estar
dentro de todas as normas estipuladas na legislação em vigor.
No primeiro envio da documentação já deveria ter sido aceito tal recibo, tendo em
vista que o mesmo foi em original , comprovando com isto a sua veracidade.
Ocorre que não entendemos o porque também de tantas notificações e porque o
processo foi analisado por mais de um fiscal de rendas, quando deveria ser
analisado pelo primeiro que solicitou os documentos, cabendo somente a ele a
decisão.
Não se conforma com a impugnação improcedente, sendo o documento e o explicado a
expressão da verdade Que, novamente envia copias autenticadas e a declaração da
profissional, solicitando sela os mesmos acatados SOLICITAR:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720390/2011-41

Após todo o ocorrido e o envio dos documentos , cumprindo rigorosamente todas as
intimações recebidas, comprovando a sua integridade e honestidade, uma vez que não
omitiu nenhum dos documentos, entregando-os inclusive em originais para que assim
comprovassem a veracidade dos mesmos e a vista de tudo o que foi exposto e explicado,
sendo a expressão da verdade, solicita que a impugnação seja acatada, fazendo-se a
justiça para a fim de assim ser decidido pelo aceite dos documentos, cancelando e
arquivando o debito fiscal reclamado”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de notificação de lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF no 2007/608451467894205, referente Ano-
Calendário de 2006. O valor do crédito tributário lançado, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, conforme legislação regente, é de R$ 6.834,37. Segundo a autuação, houve dedução
indevida de valores a título de Despesas Médicas por falta de comprovação ou por falta de
previsão legal de sua dedução.
Sobre a questão, assim constou na decisão recorrida:
“(...) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
6. Para o deslinde da questão cumpre informar, que os atos administrativos gozam da
presunção de veracidade e legalidade. O Fisco em face de sua imperatividade para
tributar, prevista na Constituição Federal e em normas legais, pode exigir, em especial,
que a contribuinte comprove suas deduções para fins de Imposto de Renda. Dessa
forma, o ônus da prova das despesas médicas, caso a contribuinte pretenda deduzi-las,
lhe pertence. Portanto, cabe a ela trazer aos autos a documentação que entenda capaz de
comprovar seu direito, mas submetida ao critério da autoridade lançadora, de forma a
dirimir os questionamentos acerca dos fatos informados em sua Declaração de Ajuste
Anual, conforme determina o art. 73 do RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência da contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
7. Ressalte-se ainda que a legislação lista algumas formas para a contribuinte provar o
seu direito ao mesmo tempo em que permite ao Fisco, a seu juízo, exigir outros meios
de comprovação de maneira a firmar sua convicção frente aos fatos informado.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720390/2011-41

8. O que importa ao presente julgamento, conforme determina a lei, é que a impugnante
apresente provas de que realmente arcou com tais despesas, tanto que permite que ela
comprove de várias maneiras o seu direito de deduzir. Assim, se a contribuinte pretende
deduzir tais despesas médicas deve agir comprovando a veracidade de suas afirmações.
Ressalte-se ainda que a dedução dessas despesas com saúde é uma faculdade da
contribuinte, ou seja, ela não está obrigado a deduzi-las, mas caso deseje aproveitá-las,
deve obedecer, se submeter aos ditames da lei.
9. Destaque-se também que a solicitação de documentos, por parte da Receita Federal,
constitui uma obrigação acessória sob responsabilidade da contribuinte, que tem de
manter em boa guarda a documentação comprobatória dos fatos atinentes à seara
tributária, conforme pode-se extrair das disposições do art. 797 do RIR/99. Caso
contrário, ou seja, se fosse adotado o entendimento da contribuinte, tal previsão legal
seria letra morta, pois de que adiantaria exigir a apresentação da prova se o ônus fosse
do Fisco? Assim, não procede a afirmação da impugnante.
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos
pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-
Lei no 352, de 17 junho de 1968, art. 4o).
10. Analisando-se os autos, verifica-se que assiste razão à fiscalização pelas razões
apontadas abaixo:

11. Fundamentando as citadas deduções, destaque-se o art. 80, §1o, inciso II, do RIR/99,
ao exigir a comprovação dos requisitos legais nos recibos, conforme segue.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720390/2011-41

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
12. Destarte, considerando os motivos discorridos em itens anteriores e com base no
princípio da livre convicção do julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 do
Decreto no 70.235, de 1972, deve-se manter a glosa das despesas médicas no valor de
R$ 12.000,00.
13. Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, para
determinar a cobrança do imposto suplementar no valor de R$ 3.101,18, acrescidos de
Multa de Oficio de 75% e Juros de Mora, conforme legislação regente”.
A Recorrente, então, em sede recursal, procedeu à ratificação de seus argumentos,
aduzindo que os documentos apresentados são suficientes para comprovação em questão.
De fato, as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto
no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720390/2011-41

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais, desde
que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço de
saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua declaração.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira. Assim, no tocante às despesas médicas a divergência quanto à
comprovação é de natureza interpretativa da legislação quanto à observância maior ou menor da
exigência de formalidade da legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide.
Neste mesmo sentido, constou no acórdão 2001-000.388, de relatoria do
Conselheiro deste CARF José Alfredo Duarte Filho, que “o que se evidencia com facilidade de
visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da autoridade
tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver reconhecido o
atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a alegada prerrogativa do
fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do documento comprobatório,
quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal ou do recibo da prestação de
serviço”.
Do voto condutor do referido acórdão, ainda extraio o seguinte trecho que adoto
em complemento às minhas razões de decidir:
“É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta para o
comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim entendido
como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com as
informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor, sendo
que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido valor
como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os honorários tem o direito ao benefício fiscal do
abatimento na apuração do imposto. Simples assim, por se tratar de uma ação de
pagamento e recebimento de valor numa relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720390/2011-41

O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma.
Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até então
apresentados:
Processo no 16370.000399/200816 Recurso no Voluntário Acórdão no 2001000.387 –
Turma Extraordinária / 1a Turma Sessão de 18 de abril de 2018 Matéria IRPF
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA Recorrida
FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF Ano calendário: 2005 DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO
MEDIANTE RECIBOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A
INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23 Recurso no 908.440 Voluntário Acórdão no 2202-
01.901 - 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 10 de julho de 2012 Matéria
Despesas Médicas Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA Recorrida
FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Ano-calendário:
2006
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes”.
Constam nos autos os recibos de prestação de serviços às e-fls. 49-50 e a
Declaração do Prestador de Serviços de e-fls. 51, os quais analisados em conjunto são hábeis e
idôneos para comprovação das despesas médicas em discussão.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720390/2011-41

Afinal, a declaração/recibo do profissional de saúde informando que recebeu do
contribuinte os valores discriminados nos recibos em espécie, não pode ser recusada sob a
alegação de que não há registros bancários que suportem tal afirmação. Em caso de dúvida,
caberia à fiscalização diligenciar o profissional emitente para verificar a plausibilidade da
declaração e não presumir a sua falsidade de pronto.
Neste sentido, cito decisão recente proferida pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. Para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Súmula CARF 180).Declaração posterior do profissional
ratificando os serviços prestados faz prova quanto a veracidade das despesas para fins
de aplicação do art. 8o, II da Lei n. 9.250/95. (Acórdão no 9202-010.787, Relatora: Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Data da Sessão: 28/06/2023)
Assim, pelo fato da fiscalização não apresentar fundamentos aptos a afastar a
alegação do pagamento em espécie e pelos valores guardarem relação com os recibos
apresentados pelos prestadores de serviços, terem fonte de renda identificável e estar
acompanhado de recibos revestidos de todas as formalidades legais, considero comprovado o
efetivo pagamento das despesas glosadas nos autos.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 75
DF CARF MF
Original